Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701854-84.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22055989, restou inadmitido o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA, ante a extemporaneidade verificada. Ato contínuo, o suscitante apresentou pedido de suspensão do feito até o julgamento da reclamação n. 0705321-71.2021.807.0000, distribuída à Câmara de Uniformização (ID 23472595). Com efeito, o artigo 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que o feito somente restará sobrestado em caso de admissão do incidente de uniformização, inexistindo previsão regimental de suspensão para o caso de manejo de reclamação, a qual segue os procedimentos previstos no Regimento Interno deste Tribunal. Assim, nada a prover quanto ao petitório apresentado porquanto, repisa-se, o incidente não restou admitido, não havendo, ainda, pedido de reapreciação, disposto no artigo 61 do supracitado normativo. Não bastasse isso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que a reclamação apresentada restou indeferida pelo e. Desembargador Sérgio Rocha, o que se afere da decisão de ID 23598395 proferida nos autos n. n. 0705321-71.2021.807.0000, disponibilizada no DJE em 01/03/2021. Assim, preclusa a decisão de ID 22055989, proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente